Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718029-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cartão BRB S/A Agravado: Elson da Silva Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Cartão BRB S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0705350-09.2021.8.07.0005, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 93102977. Tendo em vista a situação do autor, que é demonstrada pelo extrato bancário acostado aos autos, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a restituição do valor bloqueado em sua conta bancária, pois trata-se de proventos de aposentadoria. Ademais, pede a suspensão dos descontos em sua conta corrente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os documentos que instruem a petição inicia e a emenda demonstram que todo o salário do autor foi bloqueado pelos réus. Especialmente o documento de ID 93102981 demonstra que o bloqueio deu-se em razão de uma dívida de cartão de crédito. Tal medida configura confisco, o que não é permitido. Ao contrário, nem mesmo a penhora de valores referentes a salário é permitida, nos termos da legislação e vigor (artigo 833, IV, do CPC), nem mesmo de forma parcial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque em razão do bloqueio o autor foi privado de seus proventos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada nos termos do contrato. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a restituição do valor bloqueado na conta do autor, acrescida de correção monetária desde a data do bloqueio. Determino ainda que não sejam feitos descontos na conta salário do autor até o julgamento por sentença. Fixo multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato firmado com o autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. A parte fica citada/intimada pelo acesso ao sistema, tendo em vista que ambos os réus são parceiros no PJ-e. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25867200), em síntese, que os descontos procedidos encontram suporte no princípio da força obrigatória dos contratos. Aduz que sua conduta está respaldada nas cláusulas contratuais consensualmente celebradas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 26220882 e Id. 26220883). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inciso I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado em decorrência do montante dos gastos procedidos com a utilização do cartão de crédito. Inicialmente, convém anotar que a questão debatida nos autos está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelada e apelante se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Aliás, é conveniente aqui meditar a respeito do enunciado no 603 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispôs: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Em que pese a desconstituição do referido enunciado é necessário examinar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua construção, de modo a interpretar o real alcance jurídico das respectivas deliberações judiciais, senão vejamos: "[...] Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral' (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 425992 RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 10/2/2015) "[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 3/11/2014) "[...] Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. [...]" (AgRg no AREsp 175375 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 22/8/2013) "[...] A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. 'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' [...]" (AgRg no REsp 876856 MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/3/2013, DJe 13/3/2013) "[...] Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de empréstimo, situação que se distingue do contrato de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento. 2. In casu, o acórdão recorrido assenta tratar-se de descontos em conta-corrente em que são creditados os salários da parte agravada, razão pela qual é inviável a sua reforma, uma vez que decidiuem consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça. [...]" (AgRg no REsp 1108935 RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 26/9/2012) "[...] CONTRATO DE MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. [...]" (AgRg no REsp 1214519 PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 28/6/2011) "[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. [...]" (EDcl no REsp 988178 PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 31/8/2011) "[...] BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. [...]" (REsp 492777 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2003, DJe 1o/9/2003) "[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 595006 RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2006, DJe 18/9/2006) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV, CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. - Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1012915 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 3/2/2009) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1021578 SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/6/2009) A partir da leitura das ementas acima relacionadas, nota-se que o enunciado de súmula em questão teve por objetivo unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, a revelar a ocorrência de autotutela. Um dos exemplos da aludida prática seria o desconto direto na conta-salário, ainda que previsto em contrato, de uma fatura de cartão de crédito inadimplida pelo consumidor, ou, ainda, o desconto de parcelas atrasadas de outros empréstimos. Percebe-se que o denominador comum em todos os casos julgados é a peculiaridade de que, diante de eventual inadimplemento, a instituição financeira deve lançar mão dos modos adequados e legítimos de cobrança, o que não ocorreu no presente caso No caso em exame é perceptível que o agravado contratou os serviços de cartão de crédito prestados pela agravante. Ocorre que, em virtude do inadimplemento anotado a recorrente procedeu ao desconto do valor integral dos proventos do recorrido depositados em sua conta corrente (Id. 92680264 dos autos de origem). De fato, a cláusula “13.2” do referido contrato autoriza o débito direto em conta bancária, nos seguintes termos (fl. 24, Id. 26220884): “13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 10 (dez) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular.” Por essa razão, nota-se que o desconto procedido na conta salário do agravado revela, como dito, a prática de autotutela, conduta ainda proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude, em concreto, da prática bancária ora em exame. A propósito, examinem-se as ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ABUSO DE DIREITO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ART. 188, I). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO CREDITÍCIA. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO SUBSISTENTE. REALIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PORÉM DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A previsão contratual que autoriza o desconto do valor total ou mínimo da fatura do cartão de crédito a ser paga mensalmente diretamente na conta corrente do consumidor se incorre em inadimplemento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, se incidentes sobre o montante de seus rendimentos, serem proporcionais à sua remuneração, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e vilipendiar sua subsistência em conformidade com parâmetros mínimos de dignidade. 2. Conquanto legítima a previsão contratual que legitima a operadora de cartão de crédito a decotar os débitos retratados nas faturas mensais dos ativos recolhidos na conta corrente de titularidade do consumidor, essa regulação não legitima que absorva, diante mora no adimplemento das operações realizadas, a quase integralidade das verbas remuneratórias auferidas, pois encerra essa postura abuso de direito por sujeitar o consumidor a situação abusiva e de franca desvantagem, devendo ser modulada sua eficácia ao que se afigura consoante a capacidade de pagamento do contratante em ponderação com a natureza do relacionamento que mantém (CDC, art. 51, IV e § 1o). 3. A conduta da instituição financeira que, como forma de realização de obrigações originadas de operações de crédito fomentadas ao correntista, conquanto remanesça incontroversa a inadimplência do consumidor, retém de forma reiterada a totalidade do salário que aufere é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida e, ademais, afetando o havido os direitos da personalidade do correntista, irradia-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico, etc.-, devendo ser pecuniariamente compensado pelos efeitos do ilícito que o vitimara. 4. O desconto integral e reiterado do salário auferido pelo correntista, provocando instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica e atingindo sua tranqüilidade, sujeitando-o a dessasossego e transtornos e colocando em risco a manutenção de sua subsistência e de sua família, qualificam-se como fatos geradores de ofensa à sua dignidade, auto-estima e conceito, traduzindo fato gerador do dano moral, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la. 5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado. 6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido e a caracterização da má-fé do credor, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não sendo aplicável, pois, quando subsistia a obrigação, incidindo a credora somente em abuso na sua forma de cobrança, pois infirmada a subsistência de indébito passível de repetição, obstando que o consumidor seja contemplado com a repetição do consumido com a realização da obrigação, excetuados os efeitos que o abuso irradia na seara extrapatrimonial. 7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Unânime. (Acórdão no 1244905, 07141303520178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTO DO VALOR INTEGRAL DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE SALARIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. APROPRIAÇÃO DE QUASE INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DA CONSUMIDORA. NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. 2. Considera-se abusiva cláusula contratual que legitima à operadora de cartão de crédito o desconto indiscriminado e ilimitado dos rendimentos do consumidor para o pagamento de fatura de cartão de crédito. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. 3. A indenização a título de danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, especialmente, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade. 4. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso em apreço, não havendo que se falar em alteração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo originário. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão no 1164687, 07091062620178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS ATINGIDAS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. 1. O direito ao crédito pressupõe seu regular exercício, incompatível com o débito, em conta corrente, da totalidade do salário, da primeira, e da pensão alimentícia, da segunda apelante, filha menor daquela. 2. Ciente a operadora de cartão de crédito da natureza alimentar das verbas existentes na conta corrente do consumidor, configura abuso de direito a retenção integral dos valores nela creditados, por implicar ofensa a reserva mínima necessária à sobrevivência e à própria dignidade humana. 3. Embora o desconto irregular em conta corrente não conduza inexoravelmente à afetação da esfera moral, a situação sob apreço demonstra que as apelantes tiveram sua tranquilidade violada em limite que excede o mero dissabor, o que atrai a necessidade de compensação pelos danos morais daí advindos. (Acórdão no 1047188, 20120110965654APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017, p. 151-154)” Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator